Tribunal: TJSP
Processo: 1005970-60.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE CUSTEADO EXCLUSIVAMENTE PELA EMPREGADORA - Adoção do atual posicionamento do STJ - Acórdãos proferidos nos REsp. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, julgados em 22/08/2018 pela Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, seguindo o rito dos recursos repetitivos – Tese consolidada: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência

Ementa:
PLANO DE SAÚDE CUSTEADO EXCLUSIVAMENTE PELA EMPREGADORA - Adoção do atual posicionamento do STJ - Acórdãos proferidos nos REsp. 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, julgados em 22/08/2018 pela Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, seguindo o rito dos recursos repetitivos – Tese consolidada: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto" – Ex-empregado que não contribuía com os pagamentos e, nessa senda, não se enquadrando na previsão legal dos art. 30 ou 31 da Lei 9.656/98 – Recurso desprovido – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005970-60.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RUY BORGES
FELIX, é apelado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005970-60.2018.8.26.0348 -Voto no 6534
2
VOTO No 6534
Apelação n. 1005970-60.2018.8.26.0348
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Mauá
Juiz: Dr. Rodrigo Soares
Apelante: RUY BORGES FELIX
Apelado: SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A
PLANO DE SAÚDE CUSTEADO EXCLUSIVAMENTE
PELA EMPREGADORA - Adoção do atual posicionamento do
STJ
-
Acórdãos
proferidos
nos
REsp. 1.680.318/SP
e
1.708.104/SP, julgados em 22/08/2018 pela Segunda Seção do E.
Superior Tribunal de Justiça, seguindo o rito dos recursos
repetitivos Tese consolidada: “Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa
causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de
trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”
Ex-empregado que não contribuía com os pagamentos e, nessa
senda, não se enquadrando na previsão legal dos art. 30 ou 31 da
Lei 9.656/98 Recurso desprovido Honorários recursais devidos
RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por RUY BORGES FELIX, em
face de SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAUDE S/A, objetivando o restabelecimento de
seu plano de saúde, nas mesmas condições vigentes quando ainda em atividade,
mediante pagamento integral do valor da mensalidade, ou seja, o valor que já pagava,
mais aquele que era arcado pela ex-empregadora.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão,
extinguindo o processo com resolução do mérito; condeno o autor nas custas judiciais,
despesas do processo e nos honorários de advogado da ré, ora arbitrados
equitativamente em R$ 1.000,00 (respeitada, no entanto, a gratuidade deferida ao
autor).” (fls. 240/243)
Apela o autor, sustentando, em síntese, que o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005970-60.2018.8.26.0348 -Voto no 6534
3
de coparticipação deve ser considerado 'contribuição' para efeitos de manutenção do
plano de saúde após extinção do vínculo empregatício e que há, no caso em que o plano
é custeado pela ex-empregadora, pagamento de salário 'in natura'. Pede a reforma da r.
sentença (fls. 245/250).
Recurso processado e respondido a fls.253/260.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Há necessidade de aplicação do atual entendimento
vinculante proferidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “Nos planos de
saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.” (tema 989,
REsp 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, julgados em 22/08/2018 pela Segunda Seção do E.
STJ, publicados em 24/08/2018).
Oportuno transcrever a ementa do REsp 1.680.318/SP, de
relatoria - Relator Designado - do Ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO
SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI
No 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO
USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO.
DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de
saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005970-60.2018.8.26.0348 -Voto no 6534
4
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso
concreto, recurso especial provido.”
Salienta-se já ter havido, inclusive, trânsito em julgado do
acórdão proferido no REsp no 1.680.318, em 23/11/2018.
Destarte, o autor, ora apelante, não possui direito de ser
mantido no plano empresarial, uma vez não prestava contribuição fixa para a
manutenção deste.
Destarte, é caso de improcedência da demanda, cabendo
ao apelante arcar com honorários advocatícios de R$ 1.500,00, decorrência da
sucumbência também recursal.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Pelo exposto, nos termos da fundamentação supra, nego
provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora